Tribunal: CARF
Processo: 15504.720374/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720374/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.170 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
WALKYRIA BEZERRA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720374/2011-11
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720374/2011-11

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 5.631,03, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.000,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 3.025,00 (fls. 11/15).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2/7), alegando, em síntese, que:
- ao tomar ciência de que sua declaração apresentara pendência e embora
desconhecendo a legislação de regência, antecipou-se ao pedido do Fisco e apresentou
os recibos de pagamento acompanhados das cópias de extratos bancários, o que
demonstra sua boa-fé e vontade de colaboração;
- afirma que o Fisco, a sua revelia, fez o cotejo dos valores e datas das retiradas
bancárias com os recibos apresentados e concluiu que esses não demonstravam o
efetivo pagamento;
- esse critério é inadmissível pois quando entregou os documentos à DRF, não
declarou ou sequer informou que teria pago os recibos apresentados com os saques em
sua conta corrente bancária, mas que pagara de forma parcelada e em moeda corrente
no decorrer do tratamento, o que significa dizer que nenhum saque identificado nos
extratos bancários pode ser vinculado ao pagamento dos referidos recibos, sob pena de
abuso de poder;
- aduz que não há na legislação qualquer óbice ao pagamento de despesas em moeda
corrente, o que não confere ao Fisco o direito de adotar, como neste caso, presunção
de comportamento diverso do empregado pela contribuinte no pagamento de suas
despesas com a finalidade de glosar deduções legítimas;
- entende que o fundamento fático usado para sustentar a glosa e o lançamento não
pode ser considerado legal e juridicamente válido pois os extratos apresentados não se
referem ao ano calendário de 2009, mas sim de 2010. Assim, o Fisco deve reconhecer,
até prova em contrário, a validade dos recibos apresentados, uma vez que preenchem
os requisitos exigidos pela legislação e trazem toda a identificação da profissional
beneficiária do pagamento;
- Requer, ao final, o cancelamento das glosas operadas e do lançamento efetuado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 26/31), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
Cientificada da decisão, em 20/08/2013 (fls. 37/38), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/09/2013, recurso voluntário (fls. 41/47), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os recibos emitidos pela
profissional contratada contêm todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720374/2011-11

assim comprovada a despesa realizada por meio dos documentos hábeis e idôneos apresentados.
Cita jurisprudência do CARF. Alega ainda que os pagamentos foram realizados em dinheiro, não
cabendo à fiscalização glosar os valores declarados ou mesmo exigir qualquer outro documento
ou forma de pagamento. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga à profissional Jeane Andrade Araújo, no valor
de R$ 11.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/31), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 11/15), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa médica declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720374/2011-11

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados (fls. 22/42),
situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de
declaração emitida pela profissional contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art.
80, § 1o, III do RIR/99 e atestando o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência – restando inclusive oportunizado à Recorrente o direito ao exercício
pleno do contraditório e ampla defesa, que foi exercido regularmente a tempo e modo – correta é
decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência do
crédito tributário exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720374/2011-11

Fl. 55
DF CARF MF
Original